Tribunal: TJBA
Processo: 8071320-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071320-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILMA SUELY RIBEIRO DE OLIVEIRA CORDEIRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO POR ENTIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução individual de sentença coletiva. O embargante alegou a existência de vícios no acórdão, especialmente quanto ao termo inicial do prazo prescricional, à eficácia interruptiva do protesto ajuizado pela APLB, à legitimidade da entidade sindical, à extensão subjetiva do título coletivo e à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1.033/STJ. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao reconhecimento da inexistência de prescrição da execução individual; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de ausência de comprovação do registro sindical da APLB e à extensão dos efeitos do protesto em favor dos substituídos; e (iii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo nº 1.033/STJ. III. Razões de decidir Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia sobre a prescrição. Ficou consignado que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21/02/2018, sendo aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. A Ação de Protesto nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizada pela APLB em 23/01/2023, antes do escoamento do prazo quinquenal, interrompeu a prescrição em favor dos substituídos. Por isso, a execução individual proposta em 28/04/2025 não estava prescrita. A alegação de ausência de comprovação do registro sindical da APLB não caracteriza vício no acórdão, pois a sentença recorrida limitou-se a reconhecer a prescrição, sem examinar a ilegitimidade ativa. A apreciação originária da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância. A discussão sobre a regularidade sindical da APLB, a extensão subjetiva do título coletivo e os efeitos do protesto em relação aos substituídos poderá ser examinada pelo juízo de origem, se suscitada em momento oportuno. Não há omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 1.033/STJ, pois o acórdão consignou que a afetação do tema não determinou a suspensão automática de todas as demandas em curso, restringindo-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância ou em tramitação no STJ. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, quando a matéria foi suficientemente enfrentada. De todo modo, incide o art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O protesto ajuizado por entidade sindical antes do escoamento do prazo quinquenal interrompe a prescrição da execução individual em favor dos substituídos. 3. A análise originária de matéria não apreciada na sentença, como a alegada ilegitimidade ativa da entidade sindical, configura supressão de instância. 4. A afetação do Tema Repetitivo nº 1.033/STJ não impõe, por si só, a suspensão automática de todas as demandas em curso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.033.